Tribunal: TJDFT
Processo: 0719228-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0719228-11.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: IVONE GOMES DE SOUZA MELO EMBARGADO: CONDOMINIO DO RESERVA TAGUATINGA DECISÃO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Ivone Gomes de Souza Melo (ID no 60873604) contra decisão desta Relatoria que não conheceu o agravo de instrumento por ofensa à coisa julgada (ID no 60427646). 2. A embargante sustenta, em síntese, que a decisão foi omissa e deixou de apreciar o pedido de penhora do imóvel que gerou as taxas condominiais em execução. 3. Alega que as dívidas possuem natureza propter rem e se aderem ao imóvel independentemente de quem seja o seu titular. Afirma que a penhora do imóvel é a solução mais adequada e justa para todas as partes envolvidas, pois além de garantir a satisfação do crédito, respeita o princípio da menor onerosidade para o devedor. 4. Pede o acolhimento dos embargos de declaração para que seja corrigida a omissão apontada, com atribuição de efeitos modificativos para que seja determinada a penhora do imóvel. Subsidiariamente, pugna para que a divergência de entendimento seja expressamente indicada com o objetivo de garantir o prequestionamento da matéria. 5. Contrarrazões apresentadas (ID no 61389776). 6. Cumpre decidir. 7. Nos termos do CPC, art. 1.024, §2o, passo à análise das razões apresentadas. 8. As hipóteses de cabimento dos embargos de declaração estão delineadas no atual art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material nas sentenças, acórdãos e decisões. 9. Qualquer das situações acima deve ser claramente apontada pela embargante, a fim de oportunizar ao julgador o saneamento pleno da comprovada deficiência. 10. Nas razões do agravo de instrumento, a embargante busca o reconhecimento da ilegitimidade passiva para (a) afastar a sua responsabilidade sobre as dívidas no período em que constava como proprietária do imóvel, (b) desconstituir as contrições realizadas em sua conta corrente e (c) tornar a penhora do imóvel a melhor opção para satisfazer o crédito (ID no 58993319). 11. A decisão embargada deixou de analisar o mérito, pois o agravo de instrumento não foi conhecido por manifesta ofensa à coisa julgada, com fundamentação pertinente sobre o caso. 12. Consignou-se que “(...) 10. A controvérsia sobre a ilegitimidade passiva já foi apreciada na origem (autos no 0701013-68.2021.8.07.0007, ID no 149667533) e por esta 8a Turma Cível (agravo de instrumento no 0709838-51.2023.8.07.0000, trânsito em julgado em 5/7/2023) (...)” (ID no 60427646, pág. 2). 13. Foi esclarecido que “(...) 13. Não é possível renovar o questionamento nesta sede recursal, sob pena de violação ao princípio da segurança jurídica e à regra de imutabilidade das relações processuais alcançadas pela preclusão e pela coisa julgada formal (CPC, arts. 505, 507 e 508)”. 14. Não se vislumbra qualquer erro, omissão, contradição ou obscuridade na decisão impugnada, mas mero inconformismo com o resultado do julgamento. 15. O julgado também indicou satisfatoriamente os fatos e o direito que conduziram ao não conhecimento do recurso. A prolação de julgamento em sentido contrário aos interesses da embargante não configura omissão. 16. A via dos embargos de declaração não é a adequada para impugnar a decisão proferida, pois não foram apontados os requisitos dispostos no CPC, art. 1.022. 17. Ausente a comprovação de erro material, omissão, obscuridade ou contradição na decisão recorrida, mas tão somente insurgência quanto ao julgamento monocrático, os embargos de declaração não devem ser admitidos. 18. Quando manifestamente inadmissíveis ou protelatórios os embargos de declaração, o Juiz ou o Tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar a embargada multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa (CPC, art. 1.026, § 2o). 19. Diante do caráter eminentemente inadmissível dos embargos de declaração, condeno a embargante ao pagamento de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa (R$ 37.322,93), a ser revertida em favor do embargado. DISPOSITIVO 20. Não conheço os embargos de declaração diante da sua manifesta inadmissibilidade (CPC, art. 932, III c/c art. 1.022). 21. Nos termos do CPC, art. 1.026, § 2o, condeno a embargante ao pagamento de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa (R$ 37.322,93), a ser revertida em favor do embargado. A advertência consta, expressamente, na decisão embargada. 22. Precluída, dê-se baixa e arquivem-se os autos. Brasília, DF, 24 de julho de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO